Tribunal: TJDFT
Processo: 0000050-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA DE MULTA.
Não se conhece do ponto do recurso que formula pretensão atendida na sentença.
Conjunto probatório que revela a prática do delito de tráfico de drogas, na modalidade “trazer consigo” entorpecentes em quantidade incompatível com a alegação de uso pessoal. Na espécie, o laudo de exame químico e as circunstâncias que cercaram a prisão em flagrante do réu, com outros rapazes, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, somados ao depoimento do informante, compatível com os testemunhos de agentes policiais, corroboram para a certeza quanto ao dolo do crime de tráfico, inviabilizando a tese absolutória.
No concernente à validade e credibilidade de testemunhos prestados por agentes policiais, quando em harmonia entre si e com as provas dos autos, não contraditados ou desqualificados, restam merecedores de fé na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas funções e não destoam do conjunto probatório.
Fixação da pena-base acima do mínimo legal com base em circunstância judicial negativa. Sabe-se que a imposição de sanção mínima demanda avaliação positiva acerca da totalidade das moduladoras do art. 59 do CP, o que não é o caso dos autos.
A pena pecuniária não reclama redução porquanto se mostra proporcional à pena corporal imposta.
Os maus antecedentes e o quantum da pena aplicada determinam o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, "b", do CP) e inviabilizam a substituição da pena por restritivas de direitos ou a suspensão condicional, nos termos dos artigos 44, incisos I e III, e 77, incisos II e III, ambos do CP.
Apelo parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.